Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703196-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DENISE SOARES DE ANDRADE AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DENISE SOARES DE ANDRADE em desfavor da r. decisão interlocutória adiante transcrita, proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina - DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, autuada sob o número: 0701207-69.2024.8.07.0005, movida pela ora agravante em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Na referida ação originária a autora, ora agravante, informa ser beneficiária do plano de saúde mantido pela ré, ora agravada. Aduz ser considerada portadora de enfermidades classificadas como: Obesidade Mórbida e Síndrome Metabólica; ressalta que em razão das enfermidades estava realizando tratamento de saúde, com indicação de realização de Cirurgia de Gastroplastia. Afirma que aguardava a emissão de autorização para a realização da cirurgia, quando a ré efetuou a rescisão unilateral do seu plano de saúde, com aviso prévio de somente 05(cinco) dias de antecedência à exclusão. Requer a autora, ora agravante, dentre outros pedidos, que seja liminarmente concedida a tutela de urgência, para determinar que a empresa ré reative imediatamente o seu contrato do plano de saúde para que a autora dê continuidade no seu tratamento de saúde, com a emissão da respectiva autorização de cobertura para realização do procedimento cirúrgico prescrito, sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo. Decisão Id. 55.600.642, proferida por esta relatoria indeferiu a liminar vindicada. No Id. 56.870.135, após apreciado o pedido de reconsideração apresentado pela agravante, foi mantido o indeferimento da liminar. A Agravante manejou Agravo Interno (Id. 57.005.935). A análise dos autos originários revela a prolação de sentença de mérito em 02.04.2024, que julgou totalmente improcedente o pedido autoral (Id. 191.676.801 dos autos originários, processo no 0701207-69.2024.8.07.0005). É o breve relatório do essencial. DECIDO. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada deve buscar os meios próprios para deduzir sua eventual insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do Agravo de Instrumento. Veja-se o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016)." A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou ambos os recursos por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília, 30 de abril de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora